Tribunal: TJDFT
Processo: 0703468-82.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OFENSA REGISTRADA EM PERFIL PESSOAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. CARGO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 em favor da autora. Nas razões do recurso, ao pretender a reforma da decisão de mérito, sustenta a parte recorrente, a não configuração do dano moral indenizável, tendo-se em conta que se trata de exercício do direito de livre expressão e que não houve crítica à autora, mas sim à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29967660 e 29967661). Contrarrazões apresentadas (ID 29967669).

III. Incontroversa nos autos a publicação, em rede social, de postagens que constam do processo (ID 29966475, fl. 4 e 5). Cinge-se a controvérsia à configuração do dano moral indenizável, conforme pretendido pela parte autora e rechaçado pela parte ré recorrente, afirmando se tratar de direito à liberdade de expressão, criticando a postura da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e não a autora diretamente.

IV. Da análise do conjunto probatório acostado, verifica-se que a ré divulgou, em suas redes sociais e, contrariamente do que afirma em seu recurso, não atacou a atuação apenas da PMDF pelas ações do dia 21/6/20200 na Esplanada dos Ministérios com gás de pimenta, mas sim, diretamente a parte autora recorrida, uma vez que citou em sua publicação “TC Cintia Irmão” (ID 29966475, fl. 4), “A ordem (do governador) foi cumprida com excelência”. Compulsando detidamente as postagens feitas pela requerida (ID 29966475, fl. 4 e 5) tem-se que houve uma sequência de postagens que foram às 21:43, com a foto da autora e a menção “Sem noção”; às 21:47 com os dizeres “TC Cintia Irmão (O nome do servidor). A ordem (do governador) foi cumprida com excelência” e às 21:51 “Cumprir ordens colocando uma criança em risco? É falta de caráter mesmo!”

V. Neste ponto, cumpre esclarecer que a questão discutida nos autos se refere a um conflito entre duas garantias constitucionais: a liberdade de manifestação de pensamento e a violação à privacidade/intimidade. Acresce-se também, porque pertinente, que a responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a outrem em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva).

VI. Aplica-se ao caso o disposto no Código Civil, o qual preleciona que o dever de indenizar o prejuízo moral exige, nos termos dos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, a prática de ato ilícito capaz de causar prejuízo, a ocorrência de dano e que a conduta atribuída à parte seja a causa do dano experimentado. Ausente qualquer dos elementos enumerados, resta excluída a responsabilidade do agente e, por conseguinte, afastado o dever de indenizar.

VII. No caso dos autos, a requerente se limita a informar ter sido atingida em sua honra subjetiva e ter sofrido danos morais indenizáveis em razão da publicação da ré, que teve amplo acesso às pessoas que possuem conta no Facebook e em outras redes sociais.

VIII. Deve-se esclarecer, primeiramente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. Mas não é só. Também são danos morais aqueles que atingem a subjetividade da pessoa, sua intimidade, sua psiquê, sujeitando o indivíduo a dor ou sofrimento. É o que a moderna doutrina – seguida por abalizada jurisprudência – chama de danos morais subjetivos.

IX. Em contrapartida, a Constituição Federal resguarda a liberdade de expressão, resguardado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral ou à imagem (CF, art. 5o, IV, V, IX, X, XIII e XIV). Esses princípios, ao invés de ensejarem colisão de direitos, são modulados e passíveis de subsistirem no mesmo patamar.

X. O direito de liberdade de manifestação do pensamento, bem como o da preservação da intimidade, privacidade e honra devem coexistir em harmonia, respeitada a proporção de seu exercício, de forma a não caracterizar injustificada restrição à liberdade de expressão ou desrespeito à dignidade da pessoa humana.

XI. Dessa forma, deve o magistrado ponderar os valores constitucionalmente em conflito, de forma a propiciar a solução mais justa e razoável para o caso concreto.

XII. Neste contexto, a responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação de quem se julgar ofendido.

XIII. E para a reparação civil moral não basta a comprovação dos fatos que contrariam a autora, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honrabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.

XIV. No presente caso, deve-se registrar que a parte autora ocupa cargo público, status que decorre da própria natureza da função que desempenha. Neste diapasão, a vida privada, a intimidade e a imagem da pessoa que ocupa cargo público, sofrem natural mitigação frente à liberdade de informação e suas prerrogativas inerentes de opinar e criticar, bem assim quando, formuladas por outrem, são reproduzidas pelo meio de comunicação, afinal, o cargo que a autora ocupa lhe deixa suscetível às críticas, observação e controle da população.

XV. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação por danos morais. Sem custas e sem honorários.

XVI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.